Tribunal: CARF
Processo: 13609.903552/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.903552/2013-05
ACÓRDÃO
3401-013.574 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
KINROSS BRASIL MINERACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NO VOTO.
ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração somente para aclarar
vícios contidos no voto, em que ficou faltando elementos harmônicos com
o dispositivo, voto e conclusão, e que constou erro material.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos com efeitos infringentes para sanar apenas a contradição reconhecendo o direito do
contribuinte de creditar-se dos gastos com segurança inerentes ao frete dos bulhões destinados a
refino. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-013.556, de 17 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 13609.903556/2013-85, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), Mateus Soares
de Oliveira, George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.574 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.903552/2013-05
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo contribuinte em face do r.
Acórdão no 3401-007.263, no qual sustenta a existência da omissão referente a três pontos, dos
quais, em sede de juízo de admissibilidade, restaram admitidas as seguintes rubricas para fins de
análise:
a-
Omissão quanto aos serviços de transporte contratados da empresa
Protege S/A (transporte de ouro para refino).
b-
Omissão quanto à Depreciação em Edificações.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do regimento interno deste conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
DO MÉRITO.
Por questões metodológicas, entende-se que será melhor abordar cada rubrica
individualmente, a saber:
OMISSÃO QUANTO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONTRATADOS DA
EMPRESA PROTEGE S/A (TRANSPORTE DE OURO PARA REFINO).
Compulsando as teses apresentadas em sede do Recurso Voluntário, observa-se
que o contribuinte suscitou não só a questão do creditamento das despesas de
segurança para o frete para fins de exportação, como também, daquelas despesas
de segurança inerentes aos fretes de transporte do bulhão para fins de refino na
empresa Umicore.
A empresa sustenta que na medida em que este produto será refinado e, ato
contínuo, transformado em barra de ouro, até que isto ocorra, deve ser
considerado como um insumo e, portanto, sujeito ao creditamento abrangido
pelo inciso II do artigo 3o da Lei do PIS/PASEP e da COFINS.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.574 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.903552/2013-05
3
Sem razão o recorrente no tocante a omissão. E a operação de refino pela
empresa Umicore foi reconhecida em sede do Acórdão do Recurso Voluntário
com base na documentação acostada aos autos. Prova disso foi a referência que a
ela foi feita na própria decisão:
Relativamente a notas juntadas inerentes ao referido transporte do ouro, se
confirma pelas documentações que acompanham as notas (Extratos do
Faturamento), que as entregas das mercadorias foram sempre na empresa
Umicore Brasil Ltda, responsável pelo refino do bulhão. A documentação
apresentada não é suficiente para demonstrar o crédito vinculado ao transporte do
produto final para exportação, isto é, para a Brinks Ltda, como alegado pela
contribuinte. Mesmo assistindo razão o contribuinte, existem outros motivos para
se reconhecer o cabimento da glosa, em especial o fato de que se trata de
transporte do bem produzido pela sociedade empresária em momento posterior
à conclusão da atividade produtiva. Uma vez estabelecida a premissa no REsp
1.221.170/PR em que se permitiu o creditamento dos insumos do processo de
produção destinados à venda ou prestação de serviço, excluiu-se dessa hipótese os
valores pagos pela empresa para o momento posterior àquela produção.
Observa-se que não houve omissão no julgado. Pelo contrário. A decisão
combatida enfrentou a matéria e, mesmo deixando claro que restou comprovado
que o produto foi destinado a refino para a respectiva empresa, não considerou
como insumo. Com a devida vênia, no entender deste julgador, trata-se de
clássico caso de contradição, não de omissão.
Tendo em vista a primazia do princípio da verdade material e, levando-se em
conta que um dos pressupostos para distribuição dos Embargos Declaratórios é a
própria contradição, há de se enfrentar a matéria. Alia-se a isto que o próprio
relator reconheceu a comprovação documental de que houve este frete e, por
conseguinte, as despesas de segurança inerentes ao mesmo.
Com efeito a questão da existência da contratação dos serviços de segurança para
o produto ser submetido ao refino é inconteste nos autos, pelas próprias
conclusões externadas em sede do julgamento recorrido.
O fato é que o ouro pode ser exportado como produto acabado e ser submetido a
novo processo produtivo para fins de refino. Neste último caso, inegável que deve
ser considerado como insumo, posto que, após o refino, se apresentará como
mercadoria acabada.
Restando evidente a contradição apontada e, considerando tratar-se de insumo,
entende-se que enquanto submetido ao refino, os custos de segurança do frete
devem ser enquadrados no inciso II do artigo 3o.
Do exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a contradição no julgado
e reconhecer o direito do contribuinte de creditar-se das despesas de segurança
inerentes ao frete do bulhão submetido a refino.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.574 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.903552/2013-05
4
OMISSÃO QUANTO À DEPRECIAÇÃO EM EDIFICAÇÕES.
Embora o recurso esteja dotado de louvável argumentação, há de se adotar as
razões externadas sem sede do Acórdão da Manifestação de Inconformidade,
bem como da própria decisão recorrida, posto que restou incontroverso que o
contribuinte adotou procedimento equivocado para fins de apuração e
aproveitamento do respectivo crédito.
Não se reconhece a respectiva omissão, muito menos qualquer outra situação
que venha a se enquadrar nos pressupostos viabilizadores dos Embargos de
Declaração. Neste contexto, transcreve-se a fundamentação da decisão recorrida:
Relativamente às glosas relacionadas nos Anexos IV e V, conforme a autoridade
fiscal, estão em desacordo com o artigo 6o da Lei no 11.488/2007 (Anexo IV –
inclusão na base de cálculo dos créditos antes da data de ativação do
bem/benfeitoria) e artigo 1o da Lei no 11.774/2008 (Anexo V –itens ligados a áreas
distintas da produção). Quanto às glosas do Anexo IV – inclusão na base de cálculo
dos créditos valores de edificações/benfeitorias antes da data de ativação, em
desacordo com o artigo 6o da Lei no 11.488/2007, a manifestante se limita
mencionar jurisprudência e princípios de direito, sem, contudo, demonstrar
qualquer inconsistência do relatório da autoridade fiscal ou que as glosas tenham
abrangido máquinas e equipamentos. Sobre essa argumentação, destaca-se que
administração tributária deve observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, enquanto os incisos IV e V do art. 7o da Portaria
MF no 341 de 12.07.2011 expressamente determinam que a autoridade julgadora
administrativa de 1a instância deve observar o conteúdo das disposições legais.
Relativamente aos valores demonstrados no Anexo V, a manifestante admite erro
na contabilização de R$ 6.068,99 e questiona o montante de R$ 13.541.918,69,
alegando tratarem-se de serviços de instalação e manutenção de bens necessários
ao processo produtivo, cujos custos teriam sido corretamente contabilizados
conforme as normas contábeis vigentes, mencionando a aplicação do CPC no 27.
Embora a menção a norma contábil esteja correta, no que se refere a situação sob
exame a glosa feita pela autoridade fiscal não teve essa fundamentação, mas a
aplicação do artigo 1o da Lei no 11.774/2008, que permitiu para o período em
questão o desconto de crédito no prazo de 12 meses na “na hipótese de aquisição
de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e serviços”. Trata-se
de opção mais vantajosa para o contribuinte, exclusivamente para as aquisições de
máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e serviços. Assim, a
opção pelo 1o da Lei no 11.774/2008 alcança apenas o valor das mencionadas
aquisições, sem afastar a vigência da regra geral do artigo 3o, incisos VI e VII da Lei
no 10.833/2003 para os demais bens incorporados ao ativo imobilizado. Dessa
forma, mantem-se integralmente as glosas referentes ao aproveitamento indevido
de créditos com as despesas de depreciação (ativo imobilizado).
Houve o enfrentamento da argumentação suscitada de modo a se afastar
qualquer tipo de omissão.
Neste sentido e adotando as razões das decisões presentes nos autos, seja da DRJ
ou mesmo do Recurso Voluntário, nega-se provimento a esta rubrica.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.574 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.903552/2013-05
5
Isto posto, conheço dos embargos com efeitos infringentes e dou parcial
provimento para reconhecer e sanar a omissão referente ao direito do
contribuinte creditar-se dos gastos com segurança inerentes ao frete dos bulhões
destinados a refino.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer dos embargos com
efeitos infringentes para sanar apenas a contradição reconhecendo o direito do contribuinte de
creditar-se dos gastos com segurança inerentes ao frete dos bulhões destinados a refino.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 1331
DF CARF MF
Original